Tribunal: TJMT
Processo: 0030194-96.2008.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030194-96.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ESPÓLIO DE JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA - CPF: 494.107.090-91 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública contra sentença que, ao extinguir execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, fixou honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa. A parte apelante sustenta ser devida a redução pela metade da verba honorária, com fundamento no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. O benefício da redução previsto no artigo 90, § 4º, do CPC exige o reconhecimento espontâneo e integral da procedência do pedido, com cumprimento imediato da obrigação.

4. No caso, o cancelamento das certidões de dívida ativa é posterior à decisão judicial anterior que alterou a penalidade aplicada nos processos administrativos que originaram a execução fiscal, não havendo reconhecimento espontâneo da procedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A redução dos honorários advocatícios pela metade, prevista no artigo 90, § 4º, do CPC, exige o reconhecimento espontâneo e integral da procedência do pedido, acompanhado do cumprimento da obrigação.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 85, § 11, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 0017327-85.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.2.2025, publicado no DJe em 14.2.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal, em fase de cumprimento de sentença n. 0030194-96.2008.8.11.0041, manejada contra
BANCO DO BRASIL S/A
, extinguiu o feito, diante do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que que é devida a redução da verba honorária pela metade, conforme prescreve o § 4º do artigo 90 do CPC, diante do alegado preenchimento dos requisitos para tanto.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a redução dos honorários advocatícios pela metade.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 310474371, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal, em fase de cumprimento de sentença n. 0030194-96.2008.8.11.0041, manejada contra BANCO DO BRASIL S/A, extinguiu o feito, diante do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa.

O mérito recursal reside na defesa de que deve ser observada a redução pela metade estabelecida no §4º do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Vejamos a redação do artigo 90, § 4º, do CPC:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
”

Na hipótese
sub judice
, verifica-se que o feito tramitou regularmente, culminando, ao final, através do julgamento de recurso de apelação, na substituição das penalidades de multa por simples advertência nos processos administrativos n. 181/2006 e n. 256/2007, os quais deram origem às certidões de dívida ativa ora executadas. Com o trânsito em julgado, a Fazenda Pública procedeu ao cancelamento das respectivas CDAs e requereu a extinção da execução, pleito que foi devidamente acolhido pelo d. Juízo a quo.

Diante desse cenário, revela-se incabível a redução da verba honorária pela metade, haja vista que não houve reconhecimento imediato da procedência do pedido com o cumprimento integral e espontâneo da obrigação pela Fazenda Pública.

Ao revés, não se verifica o reconhecimento da procedência do pedido, uma vez que a manifestação da Fazenda Pública pela extinção do feito ocorreu apenas após o pronunciamento em grau recursal, ou seja, após o regular trâmite processual, marcado por reiteradas impugnações do próprio Fisco. Ademais, não houve o cumprimento integral e espontâneo da obrigação, pois, conforme já mencionado, o cancelamento das certidões decorreu de decisão proferida por instância superior. Tal conduta configura inequívoco descumprimento dos requisitos legais, afastando, por conseguinte, a incidência do dispositivo que autoriza a redução dos honorários advocatícios.

A propósito:

“[...]
Tese de julgamento: “
A redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, exige o cumprimento cumulativo dos requisitos de reconhecimento espontâneo e integral da procedência do pedido, bem como o cumprimento da obrigação, sem qualquer demonstração de resistência
”.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 0017327-85.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.2.2025, publicado no DJe em 14.2.2025).
[sem destaque no original].

Anoto, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante o exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por consequência, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025